Tribunal: TJBA
Processo: 8007736-22.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007736-22.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: LUIS CESAR BARAUNA ALVES Advogado(s): LAIS PINTO FERREIRA, ANNE GABRIELLE ALVES MOTA, JOAO GABRIEL PIMENTEL LOPES APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA. CONVERSÃO PARA ACIDENTÁRIO. NEXO CAUSAL CONCAUSAL. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. REABILITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação Acidentária ajuizada por LUIS CESAR BARAUNA ALVES em face do INSS, com pedido de conversão do benefício de auxílio-doença previdenciário (NB 617.179.652-6) para auxílio-doença acidentário, com restabelecimento retroativo a 13/08/2015 e encaminhamento à reabilitação profissional, sob a alegação de incapacidade total para o trabalho, decorrente de doenças ocupacionais. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo o nexo causal concausal entre as patologias do autor e suas atividades laborais, convertendo o benefício B31 em B91, mas indeferindo a concessão de benefício por incapacidade. Laudo pericial judicial concluiu pela ausência de incapacidade laborativa. Apelação interposta pelo autor busca reforma da decisão e concessão dos benefícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o autor apresenta incapacidade laborativa que justifique o restabelecimento do benefício por incapacidade com natureza acidentária; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão de reabilitação profissional nos termos do art. 62 da Lei 8.213/91. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A perícia judicial, elaborada por especialista nomeado pelo juízo, reconhece o nexo causal concausal entre as enfermidades do autor e suas atividades laborais, classificando-as segundo a Classificação de Schilling (Grupo II), mas afirma de forma categórica que o autor se encontra sem incapacidade laborativa, com capacidade funcional plena. 4. Ainda que presentes patologias como lombalgia, radiculopatia e síndrome do manguito rotador, não foram constatadas sequelas, limitações funcionais, perda de força muscular ou restrição de movimentos articulares que configurem redução da capacidade laborativa. 5. Os laudos médicos particulares apresentados pelo autor, por não terem sido produzidos sob o crivo do contraditório, não prevalecem sobre o laudo judicial, que considerou todo o histórico clínico e ocupacional, além dos exames apresentados, e concluiu pela aptidão ao trabalho. 6. O benefício de auxílio por incapacidade temporária (art. 59 da Lei 8.213/91), o auxílio-acidente (art. 86) e a reabilitação profissional (art. 62) exigem a presença de incapacidade ou redução da capacidade para o trabalho, elementos não constatados no presente caso. 7. Conforme orientação do STJ (AgInt no AREsp 1.989.457/SP e REsp 1.108.298/SC), o mero nexo causal, desacompanhado de redução de capacidade, não autoriza a concessão de benefício acidentário. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O laudo pericial judicial prevalece sobre os relatórios médicos unilaterais quando elaborado por perito imparcial e sob contraditório, afastando alegações de incapacidade não comprovadas. 2. A presença de nexo causal concausal entre a atividade laboral e a doença não autoriza, por si só, a concessão de benefício acidentário sem a demonstração de redução da capacidade laborativa. 3. A reabilitação profissional exige a constatação de incapacidade para a atividade habitual, o que não se verifica quando o segurado apresenta plena capacidade laborativa. Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/1991, arts. 59, 62 e 86. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.989.457/SP; STJ, REsp 1.108.298/SC. Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Salvador-BA, data da assinatura digital. PRESIDENTE Desembargador Eduardo Afonso Maia Caricchio Relator PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA 07